Tribunal: TJSP
Processo: 0004541-87.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Recurso defensivo – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Prova segura e coesa – Atipicidade – Impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância – Redução máxima da pena pela tentativa – Aplicação exclusiva de multa pelo privilégio ou substituição da pena corporal por multa – Não cabimento – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004541-87.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRISCILA
MARIS FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004541-87.2018.8.26.0635 -Voto no 34.539
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004541-87.2018.8.26.0635
APELANTE: PRISCILA MARIS FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO PAULO 15a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.539
APELAÇÃO CRIMINAL Furto Recurso defensivo Fragilidade
Materialidade e autoria demonstradas Prova segura e coesa
Atipicidade Impossibilidade de reconhecimento do princípio da
insignificância
Redução máxima da pena pela tentativa

Aplicação exclusiva de multa pelo privilégio ou substituição da
pena corporal por multa Não cabimento Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 203/207, cujo relatório se
adota, condenou PRISCILA MARIS FERREIRA ao cumprimento da
pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 02 (dois) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incursa no artigo 155, § 2o, c.c. o artigo 14, II,
ambos do Código Penal, substituída a pena corporal por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por
igual prazo.
Inconformada, apela a acusada pugnando por
sua absolvição, aos argumentos de atipicidade da conduta ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004541-87.2018.8.26.0635 -Voto no 34.539
3
fragilidade probatória. Alternativamente, contenta-se com a redução
máxima da pena pela tentativa e o reconhecimento da forma mais
benéfica do privilégio ou, ainda, a substituição da pena corporal apenas
por multa (fls. 222/231).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
237/241), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 249/253).

É o relatório.
Ao que consta na denúncia, no dia 30 de maio
de 2018, por volta das 8 horas, no estabelecimento comercial
denominado
Ricoy
Supermercado,
situado
na
Avenida
Yervant
Kissajikian, 3384, Cidade Ademar, nesta Capital, a apelante tentou
subtrair, para si, diversas mercadorias.
Apurou-se
que
a
acusada
ingressou
no
estabelecimento referido, apoderou-se de várias mercadorias e as
colocou no interior de uma bolsa, deixando o local em seguida, sem
efetuar o pagamento.
O segurança do estabelecimento, Sérgio Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004541-87.2018.8.26.0635 -Voto no 34.539
4
Florentino, foi informado sobre a conduta da apelante e se dirigiu ao
local, detendo-a fora do estabelecimento e acionando policiais civis.
Em poder da acusada foram encontrados 05
(cinco) xampus Elseve, 03 (três) desodorantes Rexona, 01 (um)
achocolatado Nestlé, 01 (um) leite Shefa, 01 (um) refrigerante, 02 (duas)
peças de salame Pamplona, 600g (seiscentos gramas) de pão francês, 01
(uma) peça de queijo fresco e 200g (duzentos gramas) de presunto, os
quais foram restituídos à empresa-vítima.
A
materialidade
do
ilícito
penal
ficou
suficientemente comprovada, tendo em vista o auto de prisão em
flagrante (fls. 02/07), o boletim de ocorrência (fls. 08/10), o auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 11/12) e, sobretudo, os depoimentos
colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa
da prova amealhada.
Interrogada durante a lavratura do auto de
prisão em flagrante, confessou a apelante ter furtado as mercadorias,
alegando que o fez por ser viciada em crack e que venderia os itens para
comprar droga (fls. 07).
Em Juízo, apesar de regularmente citada, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004541-87.2018.8.26.0635 -Voto no 34.539
5
acorreu ao chamamento judicial, razão pela qual foi declarada revel (fls.
189).
E o conjunto probatório coligido, como se verá,
firmou-se em seu desfavor.
Com efeito.
O
representante
da
vítima,
Sérgio
Luiz
Florentino, relatou ter sido informado por funcionários que a apelante
estaria colocando produtos dentro da bolsa. Quando ela saía da loja, na
calçada, pediu-lhe que apresentasse os cupons dos produtos que
estavam na bolsa, ao que respondeu que não possuía cupom porque
nada daquilo era do mercado.
Solicitou a presença dos policiais, os quais
constataram que vários produtos que estavam na bolsa dela pertenciam
ao estabelecimento. A apelante alegou ser usuária de drogas (gravação
anexada às fls. 202).
O investigador de polícia Bolival Oliveira de
Souza relatou ter recebido ligação do Sr. Sérgio, do supermercado, que
comunicou a detenção de uma pessoa. No local, a acusada já estava
contida e Sérgio lhe exibiu produtos que disse ter apreendido na bolsa
dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004541-87.2018.8.26.0635 -Voto no 34.539
6
A apelante admitiu que havia subtraído os
itens, justificando sua conduta no fato de ser usuária de crack
(gravação anexada às fls. 202).
Já o policial civil Carlos Augusto de Mello
informou não se lembrar dos fatos, mas reconheceu como sua a
assinatura no documento de fls. 03 (gravação anexada às fls. 202)
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime em apreço, principalmente se consideradas a confissão
extrajudicial e os depoimentos do segurança do supermercado e dos
policiais civis, elementos probatórios estes que constituem, de maneira
indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
E a confissão, ainda que externada apenas na
fase inquisitorial e em consonância com as demais provas carreadas
aos autos, constitui elemento importante para também alicerçar o
decreto condenatório.
Nesse sentido, confira-se:
“A confissão de autoria vale não pelo lugar em que
é prestada, mas pela força de convencimento que nela se
contém” (RTJ 95/563).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004541-87.2018.8.26.0635 -Voto no 34.539
7
Cabe salientar que a não ratificação da
confissão em Juízo, já que a acusada foi declarada revel, não retira a
validade da versão extrajudicial, pois a admissão dos fatos vale não pelo
lugar em que é tomada ou externada, mas, isto sim, pelo seu conteúdo,
máxime se está em sintonia com o conjunto probatório, como é caso
dos autos.
Aliás, como é assente na jurisprudência, “a
confissão feita perante a autoridade policial é retratável, mas a retratação, para
convencer, não basta que seja pura e simples. Há mister que o confitente explique seus
motivos, dando deles a prova necessária” (RT 180/110 - Rel. DES. SYLOS
CINTRA).
Como se sabe, em se tratando de crime contra
o patrimônio, a palavra da vítima ou de seu representante se reveste
de suma importância para o deslinde do feito. Aliás, suas declarações
devem merecer todo o crédito, posto que não teria ela proveito algum
em mentir, constituindo, no caso vertente, a mais relevante
contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004541-87.2018.8.26.0635 -Voto no 34.539
8
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido.” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).
Outrossim, não se olvide que os policiais, civis
ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir como
testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque,
como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004541-87.2018.8.26.0635 -Voto no 34.539
9
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
aos
testemunhos dos policiais civis o primeiro confirmou ter ouvido da
vítima a confissão de furto dos produtos e, o segundo, embora não
tenha se lembrado dos fatos, reconheceu sua assinatura no termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004541-87.2018.8.26.0635 -Voto no 34.539
10
depoimento extrajudicial , pois, repita-se, produzidos de forma segura
e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem as testemunhas a mínima pretensão de incriminar a apelante
injustamente, mormente diante do notório risco de eventual
responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denunciação
caluniosa.
De outra parte, cabe salientar, por oportuno,
que no Direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não
adquiriu foros de cidadania, de forma a excluir tal evento da tipicidade
penal, sendo irrelevante o fato do bem subtraído, ou do prejuízo sofrido,
ser considerado, para os fins penais, como sendo ínfimo ou desprezível.
Rememorem-se, nesse diapasão, os seguintes
arestos:
“O nosso Ordenamento Jurídico ainda não
acatou a teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo,
por isso, o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer
influência na configuração do crime.” (Apelação no
899.417/1
-
Relator:
SILVÉRIO
RIBEIRO,
RJDTACRIM 27/66)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004541-87.2018.8.26.0635 -Voto no 34.539
11
“É incabível o pedido de absolvição sob o
argumento de que o valor do bem furtado é irrisório. O certo é
que, não há falar em fato atípico, mas sim de crime,
ensejando, portando, a condenação. Dessa forma o pequeno
valor da res furtiva, influenciará apenas na fixação da pena”
(TACRSP RT 817/581).
O
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
também já decidiu que: “não basta o valor ínfimo da 'res furtivae' para a
configuração do princípio da insignificância, devendo haver observância de outros
fatores, como as condições financeiras da vítima, a lesividade da conduta e a vida
pregressa do acusado” (REsp no 751.156/RS, Rel. MIN. LAURITA VAZ, j.
10.10.06).
No mesmo sentido: STJ, HC no 56.519/RJ, Rel.
MIN. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. 30.05.06; STJ, REsp no 823.847,
Rel. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 17.08.06; TACrimSP, RT
831/600, 823/621 e 815/591, entre inúmeros outros.
Como se vê, o conjunto probatório coligido, sob
o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar a
apelante pelo crime de furto tentado, mormente porque robustecido por
informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos para
convencimento do Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004541-87.2018.8.26.0635 -Voto no 34.539
12
Desmerece reparo a dosimetria da pena levada
a efeito.
Foi a pena de partida corretamente balizada no
patamar mínimo, porquanto favoráveis os critérios norteadores do
artigo 59, do Código Penal.
Ao depois, na segunda etapa, a confissão
espontânea não tinha mesmo o condão de propiciar a redução da pena
aquém do patamar mínimo.
Nesse sentido, o Pretório Excelso já decidiu que
“ao contrário das causas especiais de diminuição da pena, as atenuantes genéricas não
podem reduzi-la aquém do mínimo legal” (HC 77.912/RS, Rel. MIN.
SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 17.11.98).
Também o Superior Tribunal de Justiça já
assentou o entendimento de que “a incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula no 231).
Na terceira e derradeira fase da dosagem,
caracterizada a tentativa e considerado o iter criminis percorrido a ré
foi abordada pelo segurança quando passava pela porta, saindo do
estabelecimento , mostrou-se escorreita a aplicação da fração mínima
de redução 1/3 (um terço) e, reconhecida a figura privilegiada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004541-87.2018.8.26.0635 -Voto no 34.539
13
artigo 155, § 2o, do Código Penal, uma vez que a acusada, como
assinalado, é primária e foi de pequeno valor a res subtraída , reputo
adequada a redução da pena em 2/3 (dois terços), resultando em 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 02 (dois)
dias-multa, no piso, não sendo suficiente para prevenção e reprovação
da conduta delitiva a aplicação exclusiva de multa, como pleiteia a
apelante.
No tocante ao regime de cumprimento e a
substitutiva, verifico que foram fixados com critério e correção,
atentando aos critérios norteadores dos artigos 33, § 2o e 59, ambos do
Código Penal, e no artigo 44, § 2o, primeira parte, do mesmo Diploma
Penal, respectivamente, não se mostrando suficiente e adequada, como
já dito, a convolação exclusiva por multa.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator